Tribunal: TJBA
Processo: 2000398-75.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000398-75.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: Jose Cicero Gomes de Barros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MÚLTIPLAS PRISÕES. ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULAS 533 E 534 DO STJ. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por reeducando cumprindo pena privativa de liberdade unificada de 59 anos, 01 mês e 20 dias, contra decisão que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena para fins de progressão de regime.

2. O agravante sustenta que já cumpriu 14 anos, 04 meses e 07 dias, superior ao requisito de 1/6 da pena (08 anos, 06 meses e 18 dias), mas a data prevista foi erroneamente fixada para 01/06/2026.

3. A defesa alega ausência de reconhecimento formal de falta grave e invoca as Súmulas 533 e 534 do STJ sobre necessidade de procedimento administrativo para reconhecimento de falta disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de reconhecimento formal de falta grave afeta a fixação da data-base para progressão de regime em casos de unificação de penas com múltiplas prisões durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A execução penal de condenado com múltiplas penas unificadas submete-se ao critério da última prisão ou última falta grave para fixação da data-base, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O agravante possui histórico de múltiplas condenações por roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, todas com reconhecimento de reincidência, e cinco prisões sucessivas: 20/02/1998, 08/10/2009, 14/08/2014, 27/03/2017 e 08/02/2018.

7. A unificação de penas não altera a data-base para concessão de benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão, sob pena de computar indevidamente período de liberdade como cumprimento de pena.

8. As Súmulas 533 e 534 do STJ referem-se especificamente ao procedimento para reconhecimento de falta disciplinar, não afastando a aplicação do critério objetivo da última prisão em casos de unificação de penas.

9. A data-base foi corretamente alterada para 08/02/2018, correspondente à última prisão do agravante, constituindo critério objetivo que prescinde do reconhecimento formal de falta grave.

10. O atestado de pena encontra-se regular, observando a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, sendo a pretensão defensiva contrária à jurisprudência consolidada.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de unificação de penas com múltiplas prisões durante a execução, a data-base para concessão de benefícios considera a última prisão, independentemente do reconhecimento formal de falta grave.

2. As Súmulas 533 e 534 do STJ sobre procedimento administrativo para falta disciplinar não afastam o critério objetivo da última prisão em casos de unificação de penas.

3. O cômputo de período em liberdade como tempo de cumprimento violaria os princípios da execução penal e representaria benefício indevido ao condenado reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112, 118, inc. I, 197; CPP, art. 589; RITJ/BA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 810372/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 898807/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/05/2024; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 80273515420248050000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 22/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º 2000398-75.2025.8.05.0080
, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante JOSÉ CÍCERO GOMES DE BARROS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora